Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-41.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos de valores em benefício previdenciário – Cobrança indevida – Dívida questionada pela autora – Documentos exibidos pelo Banco réu – Impugnação específica da autora quanto às assinaturas ali apostas – Ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura que competia ao réu – Art. 429, II, CPC – Ilegalidade do débito – Cobrança indevida – Devolução

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos de valores em benefício previdenciário – Cobrança indevida – Dívida questionada pela autora – Documentos exibidos pelo Banco réu – Impugnação específica da autora quanto às assinaturas ali apostas – Ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura que competia ao réu – Art. 429, II, CPC – Ilegalidade do débito – Cobrança indevida – Devolução simples e não dobrada dos valores descontados do benefício previdenciário.
DANO MORAL - Inexistência de prova da origem da dívida apontada – Dano moral evidente – Desnecessidade de prova - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (com juros moratórios de 1% a.m. desde o primeiro desconto indevido e correção monetária a partir da data deste acórdão).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.
Recurso provido em parte.